Tribunal: TJMT
Processo: 1017407-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RAC No 1017407-03.2017.8.11.0041
Vistos, etc.
Com o julgamento do recurso de Embargos de Declaração de ID no 53703976, consoante se observa do acordão de ID 57984477, bem como a interposição de Recurso Especial pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (ID no 61810979), houve o exaurimento da competência da Segunda Câmara de Direito Privado para análise dos demais atos processuais.
Destarte, encaminhem-se os presentes autos à Vice-Presidência, a qual detém competência para apreciação do petitório de ID no 64133968, ou as providências cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora